Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE JUROS. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário, restituição de valores e indenização por danos morais.
2. O recorrente alegou ter sido induzido a erro ao contratar empréstimo pessoal não consignado, sob a falsa premissa de antecipação de parcelas do benefício previdenciário, sem a devida informação sobre a natureza do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(I) se houve falha na prestação de informações pela instituição financeira; (II) se há abusividade na taxa de juros aplicada; e (III) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a presença de conduta lesiva, dano e nexo causal.
5. No caso em exame, não se comprovou falha no dever de a instituição financeira prestar informações claras ao cliente.
6. O contrato foi formalizado com a entrega de documentos que esclareciam a natureza do empréstimo, o valor das parcelas e a possibilidade de desistência no prazo legal de sete dias.
7. O pedido de cancelamento foi realizado fora do prazo legal, não havendo vício de consentimento comprovado.
8. A taxa de juros aplicada não se mostrou abusiva, estando dentro da média de mercado. A jurisprudência do STJ (Súmula 382 e Tema 251) admite taxas que superem 12% ao ano, desde que livremente pactuadas.
9. Não houve comprovação de conduta ilícita da instituição financeira que justificasse indenização por danos morais. A ausência de negativação e a inexistência de repercussão grave afastam a configuração de dano extrapatrimonial.
10. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos não ensejam reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A regularidade na formalização do contrato bancário, com fornecimento de informações claras e inequívocas, afasta a alegação de vício de consentimento. A taxa de juros pactuada dentro da média de mercado não configura abusividade. A inexistência de conduta ilícita e de repercussão grave inviabiliza a indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479 e 382, Tema 251, REsp 973827/RS e AgInt no AREsp 1344595/RS; TJDFT, Acórdão 1841568, 0710839-44.2023.8.07.0009, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, j.: 10.4.2024, publicado no DJe: 16.4.2024.